Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. FRAUDE À EXECUÇÃO. ARTIGO 179 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA INAPLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime, atinente ao crime de fraude à execução, tipificado no artigo 179 do Código Penal, para condenar o querelado à pena de 06 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou atipicidade da conduta, considerando que o apelante não agiu com a má-fé que caracteriza o crime de fraude à execução. Alegou que sua intenção, quando declarou que havia vendido o veículo objeto da execução, era apenas de resguardar o bem enquanto não recebia a totalidade do que lhe era devido pelos querelantes, tendo agido em erro de proibição. Defendeu a aplicação dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima. Sustentou que havendo sanção civil apta a inibir os eventuais atos praticados, o que efetivamente foi apurado e julgado pela 3a Vara Cível de Taguatinga no Processo n. 0709197-18.2018.8.07.0007, o direito penal não deve intervir no caso em questão. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. Os querelantes ofertaram contrarrazões (ID 53881533). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 54407744).
5. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal previsto no artigo 179 do Código Penal é o patrimônio daquele que pretende o recebimento de crédito, no entanto, se vê obstado por manobra do devedor que busca desfazer ou simular que se desfez de seu patrimônio, a fim de se livrar da obrigação de pagar.
6. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelo conjunto probatório juntado aos autos (sentença indenizatória - ID 53881304, decisão de desconsideração da personalidade jurídica – ID 53881307, penhora do veículo - ID 53881359, decisão de nomeação de depositário - ID 53881360, mandado de penhora e avaliação - ID 53881361, certidão da Oficiala de Justiça - ID 53881365 e decisão que reconheceu a fraude à execução no processo cível - ID 53881366), o qual revelou-se firme e seguro em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação.
7. No caso concreto, o acusado, ciente de sua obrigação de pagar, bem como da tramitação do cumprimento de sentença em seu desfavor, do qual ele foi regularmente intimado, inclusive, da penhora efetuada e da sua nomeação como depositário fiel (ID 53881361 - pg. 8), afirmou à Oficiala de Justiça que foi avaliar o veículo que o teria vendido há aproximadamente um ano (ID 53881365 - pg. 1). Em seu interrogatório, declarou que mentiu, pois, na verdade, teria escondido o carro em outro endereço. No ponto, o fato do automóvel ter sido apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, com a posterior adjudicação pelos querelantes, não configura a atipicidade da conduta, porquanto o crime se consumou no momento que o réu, consciente e voluntariamente, ocultou o veículo (desviando o bem), a fim de frustrar a execução e a recuperação do automóvel pelos querelantes ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do querelado.
8. Inaplicável a tese de erro de proibição, uma vez que o réu, quando de sua intimação como depositário fiel (ID 53881361 - pg. 7), foi advertido da obrigação de guardar e conservar a coisa depositada com cuidado e diligência necessária, conforme item 3 do mandado de intimação (ID 53881361 - pg. 2), além de ter ciência de que não poderia se desfazer do veículo, apresentando o bem sempre que lhe fosse determinado. Nesse quadro, o apelante possuía amplas condições de compreender o caráter reprovável de sua conduta.
9. Inaplicáveis os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima, uma vez que, além de presentes a ofensividade da conduta, periculosidade social da ação e reprovabilidade do comportamento e ante a independência entre as esferas penal e cível, o tipo penal em questão tutela, em um plano secundário, resguardar a autoridade das decisões judiciais que deferem atos de expropriação dos bens do devedor, dando-lhes efetividade, ao impedir, por meio da aplicação da sanção penal, o seu descumprimento (Acórdão 1618361, 07109743620218070006, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.